Tribunal: STF
Processo: Rcl 40395
Classe: Rcl
Órgão julgador: ALEXANDRE DE MORAES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2020-05-05
Data de publicação: 2020-05-05

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão
    Trata-se de Reclamação proposta contra acórdão prolatado pelo Tribunal Regional do Trabalho da 3ª Região, nos autos da Ação Trabalhista 0010859-10.2015.5.03.0174, o qual teria violado o conteúdo da Súmula Vinculante 10, bem como o decidido na ADC 16 (Rel. Min. CEZAR PELUSO, DJe de 9/9/2011).
    Na inicial, a parte autora expõe o seguinte contexto fático (fl. 2):
    O acórdão reclamado foi proferido nos autos da ação trabalhista nº 0010859-10.2015.5.03.0174, proposta por CARLOS ALBERTO ALVES DA COSTA perante a 2ª Vara do Trabalho de Araguari/MG, em face da Reclamante e da prestadora de serviços LESERPA LEVI SERVIÇOS AMBIENTAIS LTDA. - EPP. Nos referidos autos, o empregado da contratada alegou, entre outros fatos, que foi contratado para prestar serviços em favor da Reclamante, não tendo recebido regularmente as verbas trabalhistas que lhe eram devidas.
    Após regular instrução, o juízo da 2ª Vara do Trabalho de Araguari/MG julgou parcialmente procedentes os pedidos iniciais, para condenar a ré LESERPA LEVI SERVIÇOS AMBIENTAIS LTDA. - EPP a pagar ao autor horas extras e reflexos e a multa prevista no art. 477 da CLT, atribuindo à Reclamante a responsabilidade subsidiária pelo pagamento dos créditos trabalhistas deferidos.
    Inconformada, a Reclamante interpôs recurso ordinário. A 3ª Turma do Tribunal Regional do Trabalho da 3ª Região negou provimento ao recurso.
    Irresignada, a Reclamante interpôs recurso de revista, que teve seguimento denegado, motivo pelo qual foi interposto agravo de instrumento. O eminente Relator do recurso no Tribunal Superior do Trabalho, Desembargador Convocado Roberto Nobrega de Almeida Filho, em decisão monocrática, negou provimento ao agravo.
    Em seguida, a Reclamante interpôs agravo interno, pendente de julgamento no Tribunal Superior do Trabalho.
    Na sequência, apresenta as seguintes alegações de direito (fls. 5/6):
    In casu, o TRT3, à revelia da declaração de constitucionalidade proferida na ADC 16, manteve a condenação da reclamante, de forma subsidiária, ao pagamento das verbas trabalhistas, decorrentes de contrato de prestação de serviços, de forma automática, ou seja, sem comprovação cabal e inequívoca de ocorrência de falha na fiscalização.
    Se não bastasse, ao atribuir à Reclamante a responsabilidade subsidiária pelo pagamento dos créditos deferidos ao autor da reclamatória trabalhista em razão do mero inadimplemento das empresas contratadas, a decisão do TST afastou a aplicação do art. 71, § 1º, da Lei nº 8.666/93, sem, contudo, declarar a inconstitucionalidade do mencionado dispositivo, contrariando, dessa forma, a Súmula Vinculante nº 10 do STF.
    Sendo patente a incongruência da decisão regional reclamada com os entendimentos dessa Suprema Corte, consubstanciados em julgamento de ação de controle concentrado de constitucionalidade e súmula vinculante, a situação reclama sua impugnação por meio da presente reclamação.
    Ao final, requer a procedência da presente Reclamação, com a consequente cassação da decisão proferida pela 3ª Turma do Tribunal Regional do Trabalho da 3ª Região, nos autos do processo nº 0010859-10.2015.5.03.0174, que impôs à Reclamante, de forma automática, a responsabilidade subsidiária pelo pagamento das verbas trabalhistas decorrentes de contrato de prestação de serviços que observou o regular procedimento licitatório, determinando-se seja outro proferido com observância da decisão proferida no julgamento da ADC 16 e do enunciado da Súmula Vinculante nº 10 (fl. 15). 
    É o relatório. Decido. 
    A respeito do cabimento da reclamação para o Supremo Tribunal Federal, dispõem os arts. 102, I, l e 103-A, caput e § 3º, ambos da Constituição Federal: 
    Art. 102. Compete ao Supremo Tribunal Federal, precipuamente, a guarda da Constituição, cabendo-lhe: 
    I - processar e julgar, originariamente: 
    l) a reclamação para a preservação de sua competência e garantia da autoridade de suas decisões;
    Art. 103-A. O Supremo Tribunal Federal poderá, de ofício ou por provocação, mediante decisão de dois terços dos seus membros, após reiteradas decisões sobre matéria constitucional, aprovar súmula que, a partir de sua publicação na imprensa oficial, terá efeito vinculante em relação aos demais órgãos do Poder Judiciário e à administração pública direta e indireta, nas esferas federal, estadual e municipal, bem como proceder à sua revisão ou cancelamento, na forma estabelecida em lei. 
    § 3º Do ato administrativo ou decisão judicial que contrariar a súmula aplicável ou que indevidamente a aplicar, caberá reclamação ao Supremo Tribunal Federal que, julgando-a procedente, anulará o ato administrativo ou cassará a decisão judicial reclamada, e determinará que outra seja proferida com ou sem a aplicação da súmula, conforme o caso. 
    Veja-se também o art. 988, I, II e III, do Código de Processo Civil de 2015: 
    Art. 988. Caberá reclamação da parte interessada ou do Ministério Público para: 
    I - preservar a competência do tribunal; 
    II - garantir a autoridade das decisões do tribunal; 
    III - garantir a observância de enunciado de súmula vinculante e de decisão do Supremo Tribunal Federal em controle concentrado de constitucionalidade; 
    Inicialmente, registro que a presente Reclamação foi protocolada nesta CORTE, em 5/5/2020. Desse modo, é inaplicável, ao caso sob exame, o art. 988, § 5º, inciso I, do CPC, assimilação, pelo novo código processual, de antigo entendimento do STF, enunciado na Súmula 734 (Não cabe reclamação quando já houver transitado em julgado o ato judicial que se alega tenha desrespeitado decisão do Supremo Tribunal Federal), uma vez que, segundo informações obtidas no sítio eletrônico do Tribunal Superior do Trabalho, os autos do processo, o qual foi proferida a decisão ora impugnada, encontram-se conclusos para voto/decisão (Gabinete do Ministro Evandro Valadão).
    A hipótese presente envolve a autoridade do decidido na ADC 16 (Rel. Min. CEZAR PELUSO, DJe de 9/9/2011), que declarou constitucional o art. 71, § 1º, da Lei 8.666/1993. Em virtude de aplicações interpretativas diversas dos reflexos da matéria decidida em controle concentrado, esse tema foi revolvido por esta Corte, no julgamento do RE 760.931 (Rel. Min, ROSA WEBER, Dje de 2/5/2017), cuja tese de repercussão geral foi editada: O inadimplemento dos encargos trabalhistas dos empregados do contratado não transfere automaticamente ao Poder Público contratante a responsabilidade pelo seu pagamento, seja em caráter solidário ou subsidiário, nos termos do art. 71, § 1º, da Lei nº 8.666/93. 
    Na ocasião, o Plenário, por maioria, afirmou que inexiste responsabilidade do Estado por débitos trabalhistas de terceiros, alavancada pela premissa da inversão do ônus da prova em favor do trabalhador, e, conforme declarei em meu voto, ante a ausência de prova taxativa do nexo de causalidade entre a conduta da Administração e o dano sofrido pelo trabalhador, a dizer, que se tenha comprovado peremptoriamente no processo tal circunstância, subsiste o ato administrativo e a Administração Pública exime-se da responsabilidade por obrigações trabalhistas em relação àqueles que não compõem seus quadros. 
    No mesmo julgamento, também consignei, em meu voto, que: 
    O Supremo Tribunal Federal fixou, na ADC 16, que a mera inadimplência não pode converter a Administração Pública em responsável por verbas trabalhistas, decidindo que não é todo e qualquer episódio de atraso na quitação de verbas trabalhistas que pode ser imputado subsidiariamente ao Poder Público, mas só aqueles que tenham se reiterado com a conivência comissiva ou omissiva do Estado. Não me parece que seja automaticamente dedutível, da conclusão deste julgamento, um dever estatal de fiscalização do pagamento de toda e qualquer parcela, rubrica por rubrica, verba por verba, devida aos trabalhadores. O que pode induzir à responsabilização do Poder Público é a comprovação de um comportamento sistematicamente negligente em relação aos terceirizados; ou seja, a necessidade de prova do nexo de causalidade entre a conduta comissiva ou omissiva do Poder Público e o dano sofrido pelo trabalhador. Se não houver essa fixação expressa, clara e taxativa por esta Corte, estaremos possibilitando, novamente, outras interpretações que acabem por afastar o entendimento definitivo sobre a responsabilização da Administração Pública nas terceirizações, com a possibilidade de novas condenações do Estado por mero inadimplemento e, consequentemente a manutenção do desrespeito à decisão desta Corte na ADC 16. 
    No caso concreto, o ato reclamado imputou responsabilidade subsidiária à Sociedade de Economia Mista, valendo-se dos seguintes fundamentos (doc. 8, fl. 6): 
    Da leitura do referido artigo, extrai-se que é obrigação do Ente Público manter um representante fiscalizando a execução do contrato, no que se insere o acompanhamento do cumprimento das obrigações trabalhistas por parte da empresa contratada. E mais, se verificada qualquer irregularidade, compete à Administração Pública solicitar da empresa contratada a sua correção. Assim, se constatado o descumprimento de tais obrigações, emerge a culpa do tomador de serviços, o que enseja a sua responsabilização subsidiária.
    Nessa esteira, imperioso observar, ainda, que o ônus de prova da existência de fiscalização e acompanhamento do contrato recai sobre o tomador de serviços, à luz do princípio da aptidão para a prova. Isso porque, repita-se, incumbe a ele, por meio de seu representante, exigir a comprovação do recolhimento dos encargos sociais e previdenciários, bem como verificar a regularidade da situação dos empregados e do contrato, o que, aliás, não é prerrogativa, mas obrigação. 
    Logo, somente o tomador de serviços poderá produzir tal prova. No caso em apreço, não logrou a Recorrente demonstrar que exigia da empresa contratada a comprovação de regularidade no cumprimento das obrigações trabalhistas, ônus que lhe competia, sendo certo que não trouxe aos autos qualquer documento nesse sentido. 
    Destaco, inclusive, que o Reclamante se ativou em horas extras ao longo de todo o pacto laboral, sem receber a contraprestação devida, além das verbas rescisórias terem sido quitadas a destempo, sem que houvesse, ainda, o depósito da multa fundiária na conta vinculada do trabalhador. Tais fatos indubitavelmente revelam a omissão da Reclamada em fiscalizar o cumprimento do contrato.
    Friso que o fundamento da responsabilização imposta decorre do arcabouço trabalhista protetivo do trabalhador na forma sedimentada na Súmula nº 331 do col. TST, não se perquirindo acerca da presença dos requisitos da relação de emprego.
    Há, portanto, culpa evidenciada, muito ao revés do sustentado no apelo.
    A responsabilização subsidiária do Recorrente, nos termos da Súmula 331, item V, do col. TST, é, assim, medida que se impõe, sobretudo porque caracterizada sua culpa in vigilando, sendo certo que não logrou provar o devido cuidado na fiscalização do contrato vigilando firmado com a prestadora de serviços, especialmente no que se refere ao cumprimento dos direitos trabalhistas.
    Com efeito, não houve a comprovação real de um comportamento sistematicamente negligente em relação aos terceirizados, tampouco há prova do nexo de causalidade entre a conduta comissiva ou omissiva do Poder Público e o dano sofrido pelo trabalhador, a revelar presunção de responsabilidade da ora reclamante, conclusão não admitida por esta CORTE quando do julgamento da ADC 16. 
    Essa linha por mim defendida, prevaleceu na 1ª Turma desta CORTE, em caso essencialmente idêntico ao presente, em julgado cuja ementa transcrevo:
    Ementa: CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. AGRAVO INTERNO. RECLAMAÇÃO CONTRA DECISÃO QUE ATRIBUIU RESPONSABILIDADE SUBSIDIÁRIA AO MUNICÍPIO SEM A DEMONSTRAÇÃO DE COMPORTAMENTO SISTEMATICAMENTE NEGLIGENTE OU DE NEXO DE CAUSALIDADE ENTRE A CONDUTA DO PODER PÚBLICO E O DANO SOFRIDO PELO TRABALHADOR. ALEGADA VIOLAÇÃO À ADC 16. OCORRÊNCIA. RECURSO PROVIDO. 1. Por ocasião do julgamento do RE 760.931, sob a sistemática da Repercussão Geral, o Plenário desta SUPREMA CORTE afirmou que inexiste responsabilidade do Estado por débitos trabalhistas de terceiros, alavancada pela premissa da inversão do ônus da prova em favor do trabalhador. 2. No caso sob exame, não houve a comprovação real de um comportamento sistematicamente negligente do agravante, tampouco há prova do nexo de causalidade entre a conduta comissiva ou omissiva do Poder Público e o dano sofrido pelo trabalhador, a revelar presunção de responsabilidade do reclamante, conclusão não admitida por esta CORTE quando do julgamento da ADC 16. 3. Recurso de agravo a que se dá provimento. (Rcl 28.459 AgR, Relator(a): Min. ROSA WEBER, Relator(a) p/ Acórdão: Min. ALEXANDRE DE MORAES, Primeira Turma, julgado em 11/11/2019; Rcl 36.836 EDAgR, Relator(a): Min. ROSA WEBER, Relator(a) p/ Acórdão: Min. ALEXANDRE DE MORAES, Primeira Turma, julgado em 14/2/2020).
    Diante do exposto, com base no art. 161, parágrafo único, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, JULGO PROCEDENTE o pedido, de forma seja cassado o acórdão reclamado, na parte em que atribui responsabilidade subsidiária à reclamante (0010859-10.2015.5.03.0174).
    Por fim, nos termos do art. 52, parágrafo único, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, dispenso a remessa dos autos à Procuradoria-Geral da República. 
    Publique-se. 
    Brasília, 5 de maio de 2020.
Ministro Alexandre de Moraes
Relator
Documento assinado digitalmente